Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719210-08.2020.8.07.0007 APELANTE: ROMULLO ANTONIO FERREIRA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, LUCAS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pelo apelado-réu (id. 33481468). À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado do apelante-autor (id. 34414975) para sustentação oral na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 20/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora